Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726039-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DE MACEDO MORAES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo de Macedo Moraes contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em processo objetivando indenização por danos morais. O agravante sustenta, em síntese, que é idoso, aposentado e vítima de golpe bancário que comprometeu sua estabilidade financeira, razão pela qual não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Pede, ao final, a reforma da decisão a fim de que lhe seja concedida a gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Fixados, portanto, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, os contracheques acostados aos autos demonstram que o agravante aufere renda bruta mensal de R$ 18.923,80, com renda líquida superior a R$ 5.600,00, mesmo após os descontos obrigatórios. Os valores deduzidos referem-se, em sua maioria, a empréstimos consignados, pensão alimentícia, plano de saúde e tributos — encargos que, embora comprometam parte da renda, não afastam, por si sós, a presunção de capacidade contributiva. Assim, ao menos neste momento processual, não se verifica a configuração inequívoca da alegada hipossuficiência econômica, tampouco se justifica a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de se transferir à coletividade o ônus por compromissos assumidos individualmente. Ausente, portanto, neste juízo preliminar, prova suficiente da incapacidade financeira alegada, torna-se desnecessária a análise do segundo requisito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator